Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por HELIDA GUIMARAES LEMOS contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, sob o argumento de que autora busca a incorporação de frações inferiores a um ano, não atendendo ao requisito imposto pela lei já destacada.
2. A autora recorrente, servidora, professora aposentada, já recebe a GAA no percentual de 8,4%, referentes a 5.344 dias, ou seja, 14 anos e 7 meses. No entanto, afirma ser devido o percentual de 11,4% (onze vírgula quatro por cento) a título de incorporação da GAA em seu contracheque, conforme declaração de ID 31786512 - Pág. 15 juntada aos autos, a qual elenca os períodos de 09/02/1995 a 22/12/1995 (316 dias) – dinamização, 12/02/1996 a 18/12/1996 (310 dias) – dinamização, 24/02/1997 a 23/12/1997 (302 dias), 11/02/1998 a 23/12/1998 (315 dias), 03/03/1999 a 23/12/1999 (295 dias) e 05/03/2001 a 22/12/2001 (292 dias), perfazendo 1.830 dias trabalhados e não computados no cálculo da referida gratificação. Sustenta que atende os requisitos impostos por lei, tendo em vista que o cálculo dos dias se dá por meio da soma total de todos os anos de regência, e não apenas da análise isolada de cada ano como entendeu o juízo a quo. Assevera que o réu deixou de considerar fração temporal trabalhada em turmas de alfabetização, de forma que alguns períodos foram excluídos dos cálculos realizados para aferição do percentual devido. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 31786538). Custas e preparo no ID 31786537. Contrarrazões no ID 31786541.
4. Em contrarrazões, o réu aponta prescrição. Sustenta ainda que a gratificação é incorporada somente na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, o que não é o caso da autora. Pede o desprovimento do recurso.
5. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”
6. Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 8,4%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
7. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
8. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 8,4% (ID 31786512 - Pág. 87).
9. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
10. Cumpre destacar ainda que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização.
11. No caso, a parte autora comprovou, por intermédio da declaração de ID 31786512 - Pág. 15 juntada aos autos, o desempenho de atividades de alfabetização nos períodos de 09/02/1995 a 22/12/1995 (316 dias) – dinamização, 12/02/1996 a 18/12/1996 (310 dias) – dinamização, 24/02/1997 a 23/12/1997 (302 dias), 11/02/1998 a 23/12/1998 (315 dias), 03/03/1999 a 23/12/1999 (295 dias) e 05/03/2001 a 22/12/2001 (292 dias), perfazendo 1.830 dias trabalhados, os quais não foram contabilizados administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
12. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização no período referenciado.
13. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 11,4% (onze vírgula quatro por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 11,4% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização incorporado aos proventos da requerente. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.